Tribunal: TJDFT
Processo: 0725203-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PAGAMENTO DE DOIS PRÊMIOS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. DESEMBOLSO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITO SUBJETIVO.

1. A prescrição tem os seguintes pressupostos : a) a existência de um direito exercitável; b) a violação desse direito (actio nata); c) a ciência da violação do direito; d) a inércia do titular do direito; e) o decurso do prazo previsto em lei; e f) a ausência de causa interruptiva, impeditiva ou suspensiva do prazo. Dessa forma, a prescrição só inicia com a ciência do interessado.

2. Cabe ao Juiz dispensar as provas desnecessárias ou inúteis ao julgamento da contenda. A bem da verdade, nesse seu mister, nada mais fez do que rejeitar as diligências que considerava inúteis ou protelatórias, as quais acabariam por prorrogar ainda mais a entrega da tutela jurisdicional por parte do Estado.

3. A sentença que apreciou todos os pedidos, na dimensão para a correta aplicabilidade do direito ao caso concreto não incorre em nulidade, uma vez que o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

4. A legitimidade passiva ad causam, como uma das condições da ação, a luz da Teoria da Asserção, adotada em nosso ordenamento processual civil, deve ser aferida, de forma perfunctória, no momento do recebimento da inicial. E, havendo razoabilidade nos fundamentos constantes da exordial, deve-se considerar que a parte é legítima e eventual prova em contrário deve ser produzida no decorrer da instrução do feito e resolvida na análise meritória da questão.

5. Apenas de modo subsidiário é que a regência da condenação dos honorários deve se valer da regra da equidade, somente para os casos em que seja inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).

6. A inversão do ônus da prova é matéria de instrução e ocorrerá quando a alegação do consumidor for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

7. Em prestígio à autonomia contratual, boa-fé objetiva, regramentos legais e, mormente, vedação ao enriquecimento ilícito, não é possível que haja o pagamento de dois prêmios em função do mesmo sinistro. De outra sorte, é possível a devolução dos valores pagos a maior.

8. Os valores que foram cobrados indevidamente do segurado têm que ser devolvidos com juros de mora que serão contados a cada desembolso, pois, patente a ocorrência de ato ilícito.

9. Seja por inexistir violação aos direitos da personalidade, seja pela negativa do pedido principal, o pleito reparatório extrapatrimonial não merece prevalecer.

10. A multa processual decorrente da atuação por litigância de má-fé é imposta ao sujeito que participe do processo com inobservância dos deveres processuais estampados no artigo 80 do Código de Processo Civil e exige o requisito subjetivo.

11. Recursos conhecidos.

12. Prejudicial de mérito rejeitada.

13. Preliminares rejeitadas.

14. Recursos dos réus desprovidos.

15. Recurso do autor parcialmente provido.